Tribunal: CARF
Processo: 18470.730834/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730834/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.376 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ZIKI ESPORTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples
Nacional (ADE de e-fls.5), motivada pela constatação da existência de débito com exigibilidade
não suspensa, situação impeditiva ao ingresso ou permanência do contribuinte neste regime
tributário.
Na peça impugnatória o interessado alegou, em síntese, que os débitos constantes
no ADE seriam compensáveis com pagamentos indevidos de Simples Nacional relativos ao
período em que foi desenquadrado: de 07/2007 a 11/2007.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RJ1 conforme acórdão
n. 12-52.636, de 7 de fevereiro de 2013 (e-fl. 34), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITOS. PENDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730834/2012-14
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730834/2012-14

Mantém-se a exclusão se os débitos que lhe deram causa não foram elididos.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 41), no qual,
em linhas gerais, reafirma a argumentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, solicitando a compensação dos valores de 2007 com os devidos em 2008.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/JPR n° 759303 (e-fls. 5), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730834/2012-14

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Como se nota, a Lei Complementar no 123/2006 não permite a adesão ou
permanência no Simples Nacional de contribuinte que não esteja adimplente com seus tributos.
O Recorrente não contesta a existência dos débitos que motivaram a exclusão do
Simples e tampouco o momento a partir do qual ela operou-se; apenas solicita a compensação de
supostos créditos a seu favor com os débitos geradores da exclusão.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua arguição não prospera, eis que
o procedimento de compensação é regrado por legislação específica e circunscrito ao âmbito de
atuação da autoridade administrativa de jurisdição fiscal do contribuinte, falecendo competência
aos órgãos julgadores para deferimento de pedido de tal natureza.
Constatada a existência de débitos e ausente qualquer causa de suspensão
tempestiva de sua exigibilidade, lídima, portanto, a exclusão do Simples, porquanto realizada em
consonância com a legislação de regência.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital